Tribunal: TJSP
Processo: 1500251-76.2021.8.26.0108
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE E AMEAÇA - Ausência de alegações finais defensivas - Cerceamento de defesa caracterizado - Preliminar de nulidade da sentença acolhida, com o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do réu, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicada a análise do mérito recursal.